Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723607-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGROECOLOGICA CARAJAS COOPERCARAJAS AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Cooperativa de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás - Coopercarajás em face da r. decisão (ID 238094907, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante em desfavor de ato praticado pela Comissão de Seleção da Chamada Pública no 001/2025, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, indeferiu o pedido de medida liminar, o qual visava à anulação do ato que declarou a inabilitação da Impetrante por ausência de apresentação de Certidão Negativa de Falência, com a consequente habilitação dela para prosseguimento no aludido processo seletivo. Nas razões recursais (ID 72831110), a Agravante defende a competência das Varas Fazendárias para o julgamento da presente demanda, em razão da natureza de direito público do ato impugnado (exercício de função administrativa por delegação), da vinculação da ANATER com o Poder Executivo, da sua natureza autárquica e da aplicação da Súmula no 510 do STF. Sustenta que “a admissibilidade da ação constitucional exigiria a prática de um ato típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS, situação que atrai a competência definida pelo art. 26, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Aduz que, ultrapassada a questão da competência, a exigência de certidão negativa de falência, prevista no edital do mencionado processo seletivo, é ilegal e carece de razoabilidade, uma vez que cooperativas, como é o caso da Agravante, não estão sujeitas ao regime falimentar, conforme previsão expressa do art. 4o da Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo. Alega que o referido edital não deixou claro se a exigência de certidão negativa de falência se aplicava a todos os participantes ou se havia exceção para cooperativas, conforme a legislação pertinente. Essa ambiguidade induziu a Agravante a erro, levando-a a crer que o documento não era obrigatório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva. Além disso tal imprecisão ocasionou um problema generalizado, resultando na inabilitação de diversas cooperativas pelo mesmo motivo. Salienta que a ausência da mencionada certidão não compromete a demonstração da regularidade jurídica e fiscal da Agravante, que pode ser comprovada por outros documentos aptos a atestar sua idoneidade e capacidade para prestar os serviços previstos na citada chamada pública e que, caso assim não se entenda, deve ser oportunizada a juntada da documentação, em prazo razoável. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar o presente caso, com a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Pede, ainda, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja garantido o direito a participar nas demais etapas da Chamada Pública no 001/2025, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante defende a competência da Vara de Fazenda Pública para o processamento e julgamento do presente feito, ao fundamento de que o ato impugnado ostentaria natureza pública, em razão i) do exercício de função administrativa por delegação, ii) da suposta natureza autárquica da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, iii) da vinculação da ANATER com o Poder Executivo e iv) da aplicação da Súmula no 510 do STF. Além disso, defende que a admissibilidade da impetração “exigiria a prática de um ato típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS, situação que atrai a competência definida pelo art. 26, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal”. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), nos seguintes termos: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)" (grifou-se). Contudo, no presente caso, não se vislumbra, em princípio, a existência de ato de império apto a fundamentar a impetração, nos moldes em que preconiza o art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Diversamente do que sustentado pela Agravante, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER não possui natureza autárquica. Conforme dispõe a Lei no 12.897/2013, que instituiu a entidade, trata-se de um Serviço Social Autônomo, constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública (art. 1o, § 1o, da referida Lei). Dessa forma, não integra a Administração Pública direta ou indireta. Assim, a eventual prática de ato de império pressupõe a existência de prévia e expressa delegação pelo Poder Público, o que não se verifica na hipótese. Nesse contexto, ausente o alegado ato de império, incabível, em princípio a impetração do mandamus e, portanto, afastada estaria a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Convém destacar, por oportuno, trecho do voto do e. Desembargador Álvaro Ciarlini, proferido em contexto análogo ao dos autos no Processo no 0717904-93.2018.8.07.0000, in verbis: “(...) ainda que houvesse efetivamente um ato de autoridade, passível de impugnação pela via do mandamus, o que não é o caso dos autos, o Juízo singular em questão (Vara Cível) não poderia ser competente para apreciar e julgar o mandado de segurança. Isso porque os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos Tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. (...) Diante da situação descrita nos autos, se houvesse ato de império, o caso seria de delegação de poder público pela União. Logo, a competência absoluta para apreciar e julgar o mandado de segurança seria da Justiça Federal. (...) (...) No caso de autoridade delegatária de poder pelo Distrito Federal, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não poderia ser logicamente concebida. Em síntese, a admissibilidade da ação constitucional exigiria a prática de um típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS, ocasião em que a competência seria definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária (Vara de Fazenda Pública). Diante desse contexto, mostra-se injustificável o manejo do presente remédio jurídico constitucional no caso agora em estudo, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009), como já detidamente explicitado na decisão agravada” (grifou-se). O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ATO DE GESTÃO. 1. Para que seja admissível a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve-se verificar se o ato foi emanado de autoridade pública ou decorre de delegação de poder de império da Administração Pública. 3. A prática de ato de império por pessoa jurídica de direito privado, como na hipótese examinada, pressupõe a existência de delegação de poder público. Com efeito, os Serviços Sociais Autônomos são entidades paraestatais, de cooperação, que não integram a Administração Direta ou Indireta, nem prestam, por regra, serviço público delegado pelo Estado. 4. Observa-se que mesmo diante das peculiaridades da ANATER, não houve delegação do poder público para a prática do ato, especificamente a inabilitação da entidade na chamada pública no 2/2018 que, por sua natureza, não é regido pela Lei no 8.666/1993. 5. Por fim, ainda que tivesse havido a prática de ato de autoridade no presente caso, passível de impugnação pela via do mandamus, o que não é o caso dos autos, o Juízo Cível de origem (Vara Cível) não tem competência para apreciar e julgar o mandado de segurança. 5.1. No caso de autoridade delegatária de poder pelo Distrito Federal, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não poderia ser logicamente concebida. Em síntese, a admissibilidade da ação constitucional exigiria a prática de um típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS, situação que atrai a competência definida pelo art. 26, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 6. Diante desse contexto, mostra-se injustificável o manejo do presente remédio constitucional para a espécie por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009), não podendo haver, no presente caso, a declinação da competência para a Justiça federal, como afirmado na decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1171440, 0717904-93.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 27/05/2019.) Quanto à alegada ausência de razoabilidade presente no edital, consistente na apresentação pelos candidatos de certidão negativa de falência, observa-se que d. Juízo de origem apreciou a questão de maneira ponderada, ressaltando o caráter vinculante do edital, dirigido a todos aqueles que tivessem a intenção de participar do processo seletivo em comento, sem distinção de qualquer natureza. A despeito da alegação de ilegalidade e de ausência de razoabilidade da exigência da certidão referida, importante destacar que, embora o item 18.1 do edital da Chamada Pública no 001/2025 contenha a previsão de que qualquer pessoa seria parte legítima para impugná-lo ou para solicitar esclarecimentos sobre seus termos, não há informação de que a Agravante tenha efetuado qualquer questionamento ao Presidente da Comissão de Seleção (item 18.2) (ID 237924536, na origem). Além disso, embora, de fato, as cooperativas não estejam sujeitas ao regime falimentar, conforme previsto no art. 4o da Lei no 5.764/1971, a certidão negativa de falência foi exigida de todos os participantes e apresentada pelos habilitados, inclusive outras sociedades cooperativas, conforme se constata do resultado da chamada pública (ID 237924536, na origem). Nesses termos, inviável reconhecer, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito. Quanto ao pedido subsidiário de apresentação da certidão controvertida, cumpre destacar que seu deferimento neste estágio processual, sem prejuízo dos fundamentos já expostos, afrontaria o princípio da isonomia. Assim, também sob esse aspecto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator